Tribunal: CARF
Processo: 10909.001548/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.001548/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.697 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
PAULO ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.001548/2009-43
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.697 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001548/2009-43

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relato dos fatos pelo julgamento anterior:
Trata-se de notificação de lançamento resultante da revisão da declaração de
ajuste anual do Interessado relativa ao ano-calendário 2006 (exercício 2007), onde se
exige Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Cód. DARF 2904) no valor de
R$ 6.500,85, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, e Imposto de
Renda Pessoa Física (Cód. DARF 0211) no valor de R$ 236,07, acrescido de multa de
mora e juros de mora.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 21 a 24 e
26 ), a referida revisão decorreu da apuração de:
a) dedução indevida a título de dependente;
b) compensação indevida a título de carnê-leão (Em decorrência do não
atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$ 237,19, compensado
indevidamente a título de Carnê-Leão, correspondente à diferença entre o valor
declarado R$ 1.475,69, e o efetivamente recolhido sob o código de receita 0190 R$
1.238,50, conforme informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil);
c) dedução indevida a título de despesas com instrução;
d) dedução indevida a título de contribuição à previdência privada/FAPI;
e) dedução indevida a título de pensão alimentícia judicial (o contribuinte, de
acordo com a fiscalização, não atendeu à intimação para comprovar o pagamento do
montante declarado a título de pensão alimentícia judicial).
Irresignado, o Interessado apresentou a impugnação de fls. 03 a 05, instruída
com os documentos de fls. 06 a 27.
Diz que a dedução declarada a título de dependente relativa a Maria Eduarda de
Souza Cardoso dos Santos deve ser restabelecida, visto que a mesma é sua filha,
conforme demonstrado pela carteira de identidade reproduzida à fl. 07.
Reconhece que declarou de forma equivocada o valor do imposto recolhido a
título de carnê-leão.
Afirma que o documento de fl. 08 comprova as despesas que declarou ter
arcado com a instrução da sua dependente Maria Eduarda de Souza Cardoso dos
Santos.
Aduz que o documento de fls. 09/10 comprova o valor declarado a título de
contribuição à previdência privada/FAPI.
Relata que do valor declarado a título de pensão alimentícia judicial, R$
8.400,00 foram pagos em audiência judicial realizada em 21.03.2006 e o restante “em
prestações mensais sucessivas no valor mensal de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos
reais)” conforme ficou determinado em sentença judicial.
Por fim, requer o cancelamento dos débitos fiscais reclamados, bem como da
penalidade imposta em decorrência do equívoco cometido na declaração do valor do
imposto recolhido a título de carnê-leão, visto que não recebeu comunicado para em
tempo oportuno retificar a sua declaração antes do presente lançamento.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.697 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001548/2009-43

Em cumprimento ao disposto no artigo 6o-A da Instrução Normativa RFB
(Secretaria da Receita Federal do Brasil) no 958/2009, que foi acrescido pela Instrução
Normativa RFB no 1061/2010, foi emitido o Despacho Decisório que consta à fl. 49,
no qual a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis/SC, com base no
exposto no Termo Circunstanciado que consta às fls. 46 a 48, decidiu restabelecer
parcialmente a dedução declarada a título de pensão alimentícia judicial (R$ 8.400,00)
e totalmente as deduções declaradas a título de dependente, contribuição à previdência
privada/FAPI e despesas com instrução.
Por força dessa decisão, foi mantida a exigência de Imposto de Renda Pessoa
Física – Suplementar (Cód. DARF 2904) no valor de R$ 2.930,97, acrescido de multa
de ofício de 75% e juros de mora, e de Imposto de Renda Pessoa Física (Cód. DARF
0211) no valor de R$ 236,07, acrescido de multa de mora e juros de mora.
Devidamente intimado da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Florianópolis/SC (fls. 50/51), o Interessado apresentou a manifestação de
fl. 52, instruída com os documentos de fls. 53 a 64, na qual aduz que o termo de
audiência judicial reproduzido às fls. 58 a 60, juntamente com a declaração de fl. 61 e
o recibo de fl. 62 comprovam que a dedução declarada a título de pensão alimentícia
judicial deve ser restabelecida integralmente.
É o relatório.
A decisão de primeira instância reconheceu a procedência parcial da impugnação,
restabelecendo a dedução a título de pensão alimentícia judicial paga ao senhor Paulo Alexandre
Cardoso Santo, no valor de R$ 4.200,00.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese o que segue:
O recibo de pagamento da pensão alimentícia foi firmado por Paulo Alexandre
Cardoso dos Santos, pois os pagamentos a título de pensão alimentícia ficaram
determinados, judicialmente, que deveriam ser depositados na conta corrente do
mesmo, sendo que nem todos os pagamentos foram depositados, e sim pagos
diretamente para ele, diante deste fato foi emitido um recibo no valor total da pensão
alimentícia devida aos três filhos (Paulo Alexandre Cardoso dos Santos, Glaycon
Ricardo Cardoso dos Santos, Tatyani Louise Cardoso dos Santos) no período de abril
a dezembro de 2006, no valor total de R$ 12.600,00, correspondente a R$ 4.200,00
para cada um dos filhos.
Quanto à declaração deve ser complementada, que a pensão alimentícia
recebida por Paulo Alexandre Cardoso dos Santos, refere-se a pensão alimentícia
devida a Paulo Alexandre Cardoso dos Santos, Glaycon Ricardo Cardoso dos Santos e
Tatyani Louise Cardoso dos Santos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria Não Impugnada
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.697 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001548/2009-43

Inicialmente, registramos que o interessado reconheceu, ainda em sede
impugnatória que houve excesso na informação de dedução de pensão alimentícia judicial (e-
fls. 5), no valor de R$ 600,00, como transcrito:
...equivalente a quatro salários mínimos, conforme ficou determinado em
sentença no processo originário 2.297/927 perfazendo assim o valor pago no ano de
2006 em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), conforme se comprova com os
documentos em anexo. Nesta situação houve apenas um excesso indevido de R$
600,00 (seiscentos reais).
Vê-se que a contribuinte não apresentou, em sede impugnatória, provas contra
aquelas glosas constantes neste lançamento, condição esta imprescindível para a instauração da
lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Pelo exposto, entendo que esta lide administrativa encontra-se restrita a
reanálise das demais glosas com pensão alimentícia judicial para as quais o interessado
manifestou seu inconformismo com a autuação fiscal.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante neste processo administrativo devolvida a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário é o incremento das deduções com pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 8.400,00.
Do Mérito
Da Dedução com Pensão Alimentícia Judicial
De início, convém transcrever o constante descrição dos fatos enquadramento
legal (e-fls. 26) descrito pela autoridade lançadora:
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valide
R$ ********21.600,00, deduzido indevidamente a titulo de pensão alimentícia
judicial, por falta de comprovação.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.697 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001548/2009-43

Consta dos autos que a Unidade de Origem promoveu análise das provas
apresentadas antes do envio para o julgamento de primeira instância que culminou com a revisão
do referido crédito tributário (e-fls. 47), do qual destacamos:
À vista da fl. 27, o impugnante pagou R$ 8.400,00 a títulos de alimentos (em
processo de execução judicial), assim, reconhece-se o direito à dedução de R$
8.400,00.
Compulsando os autos e analisando os documentos a eles carreados verifica-se
não comprovado ás despesas de Pensão Alimentícia Judicial equivalente a quatro
salários mínimos mensais (meses de abril/06 a dezembro/06), conforme sentença no
processo originário 2.297/92 (fls. 11/12). Conforme Termo de Audiência (fls. 11/12) o
contribuinte "pagará " aos autores, até o dia 10 de cada mês, a ser depositado em conta
bancária em nome da representante doas autores junto ao Banco do Brasil agência de
Balneário Camboriú.
O impugnante não comprovou (nos termos da determinação Judicial em fl. 12)
o efetivo pagamento, por intermédio dos recibos de depósitos bancários. Do exposto,
mantém-se a glosa de R$ 13.200 (R$21.600,00-R$8.400,00).
O julgamento anterior, considerou como comprovadas parte da dedução
informada (e-fls. 69), nos seguintes termos:
O termo de audiência judicial reproduzido às fls. 58 a 60 comprova que o
Interessado, desde outubro de 1992, estava obrigado, por força de acordo homologado
judicialmente, a pagar, mensalmente, pensão alimentícia no valor correspondente a
quatro salários mínimos para seus filhos Glaycon Ricardo Cardoso dos Santos, Paulo
Alexandre Cardoso dos Santos e Tathiani Louize Cardoso dos Santos.
Com base nessa informação, portanto, depreende-se que o Interessado, desde
outubro de 1992, estava obrigado, por força de acordo homologado judicialmente, a
pagar, mensalmente, uma pensão alimentícia de 1,33 salários mínimos para cada um
dos referidos filhos (Glaycon Ricardo Cardoso dos Santos, Paulo Alexandre Cardoso
dos Santos e Tathiani Louize Cardoso dos Santos).
Ademais, infere-se que o valor total das pensões alimentícias que o Interessado
estava obrigado a pagar, por força de acordo homologado judicialmente, a cada um
dos referidos filhos (Glaycon Ricardo Cardoso dos Santos, Paulo Alexandre Cardoso
dos Santos e Tathiani Louize Cardoso dos Santos) nos meses de abril a dezembro de
2006, corresponde a R$ 4.200,00, visto que cada pagamento mensal deveria totalizar
R$ 466,66 (o salário mínimo, no referido período, por força da Lei no 11.321/2006, era
de R$ 350,00).
Ocorre que, analisando a declaração de fl. 61 e o recibo de fl. 62, verifica-se
que os mesmos, além de terem sido firmados somente por Paulo Alexandre Cardoso
dos Santos, registram pagamentos de pensão alimentícia em valor total (R$
12.600,00) superior ao que era devido a este filho, por força de acordo homologado
judicialmente, nos meses de abril a dezembro de 2006 (R$ 4.200,00).
Sendo assim, entendo que, por força da prova produzida pelo Interessado
(documentos de fls. 58 a 60, 61 e 62), deve ser restabelecido, a título de pensão
alimentícia judicial, somente o montante de R$ 4.200,00, que corresponde exatamente
ao valor total das pensões alimentícias que o Interessado estava obrigado a pagar ao
senhor Paulo Alexandre Cardoso do Santo, por força de acordo homologado
judicialmente, nos meses de abril a dezembro de 2012.
Bem, a matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.697 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001548/2009-43

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Agora em sede recursal o recorrente junta: declarações (e-fls. 79/80), ratificando
que o valor total de R$ 12.600,00 foi rateado entre os filhos Paulo, Glaycon e Tatyani, referente
ao período de abril a dezembro de 2006.
Da análise de toda a documentação apresentada entendo que o contribuinte logra
êxito em sanar a lacuna apontada pelo julgamento anterior.
Logo, creio que o pedido recursal deva ser integralmente provido.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com pensão alimentícia
pleiteadas neste recurso voluntário, no valor total de R$ 8.400,00.
Conclusão
Considero que o recorrente logrou êxito em comprovar seus dispêndios com
pensão alimentícia judicial.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.697 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10909.001548/2009-43

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital